Tribunal: STF
Processo: RE 1504392
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORES INATIVOS DA ECT. PAGAMENTO DE ABONO PREVISTO EM ACORDO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REDAÇÃO DO § 2° DO ART. 457 DA CLT.



    I- Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela FAACO — Associação dos Aposentados e Aposentáveis dos Correios e Telégrafos contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS.



    II - Na sentença proferida pelo juízo a quo, foi reconhecida a legitimidade ativa ad causam da associação tão somente quanto ao associados do Estado de Pernambuco. Julgou procedente o pedido para determinar o pagamento do abono pecuniário aos inativos substituídos residentes em Pernambuco. Atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Custas na forma da lei.



    III - A associação interpôs apelação e alegou erro material da sentença o pois o abono foi previsto no acordo coletivo de 2001/2002 e não do 2002/2003. Requer o pagamento do abono de 70% (setenta por cento) calculado sobre o salário-base de julho de 2001, para os admitidos ate 31.07.2001. Solicita que os efeitos da decisão sejam estendidos para todos os substituídos da FAACO no território nacional ou dos Estados constantes da jurisdição do TRF da 5ª Região. Por fim, requereu a progressividade do percentual condenatório da Fazenda Pública conforme o art. 85, §§ 3° e 5° do CPC.



    IV - O INSS apelou e requereu a ilegitimidade ativa da FAACO. Afirma que a natureza do abono é indenizatória, não integrando a remuneração. Requer que o abono não seja pago aos aposentados. No caso da procedência do pleito autoral, que seja nos exatos termos da cláusula 39, II, do Acordo Coletivo de Trabalho da ECT de 2001/2002. Por fim, solicitou a correção monetária segundo os índices da poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97.



    V - Os associados da FAACO são empregados celetistas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, beneficiários da Lei 8.529/92, que lhes assegurou a complementação da aposentadoria devida pela União paga pelo INSS.



    VI - Com relação à ilegitimidade ativa da FAACO, não assiste razão ao INSS. A associação como substituta processual está legitimada pelo art 5°, XXI, da Constituição Federal, a defender os interesses de toda a categoria.



    VII - Conforme o parágrafo único do art. 2° da Lei 9.494/97, nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá, obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.



    VIII - A associação juntou aos autos a ata da assembleia que autorizou a entidade a ajuizar a ação (fls. 52/53). Também apresentou a relação nominal de todos os seus associados e seus endereços (fls. 54/194), preenchendo os requisitos previstos em lei.



    IX - Segundo o § 2° do art. 457 da CLT, os abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.



    X - A associação requer o pagamento de abono aos servidores inativos conforme previsto no Acordo Coletivo de Trabalho de 2001/2002 (fls. 195). O acordo estabelece que a partir de 1° de agosto de 2001, será concedido aos empregados da ECT aumento linear de 6% (seis por cento) e abono de 70% (setenta por cento), calculado sobre o salário-base de julho de 2001, para os admitidos até 31.07.2001 em seu quadro, com limite mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais) e limite máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais). O aumento linear de 6% já foi pago aos aposentados.



    XI - O parágrafo único do art. 2° da Lei 8.529/92 estabelece que o reajuste do valor da aposentadoria complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for reajustada a remuneração dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.



    XII - No entanto, a nova redação do § 2° do art. 457 da CLT, dada pela Lei 13.467/2017, impõe que o abono não constitui base de incidência para encargo previdericiário. Não fazem jus os aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ao abono pago aos funcionários da ativa.



    XIII - Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que os abonos salariais previstos em Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico da entidade de previdência privada (REsp n° 1.425.326/RS).



    XIV - A sentença civil proferida em ação de caráter coletivo ajuizada por entidade associativa ou sindicato, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados ou da categoria, atinge somente os substituídos que possuam, na data do ajuizamento da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Isso está previsto também no art. 2°-A da Lei 9.494/97.



    XV - Como a ação foi proposta na Seção Judiciária de Pernambuco, os efeitos das decisões abrangem somente os associados domiciliados no Estado de Pernambuco.



    XVI — Condenação da Associação em honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do art. 20 do CPC/73.



    XVII — Apelação do INSS parcialmente provida e apelação da associação prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I, XXI, XXV; XXXV; XXXVI; e 7º, incisos VI, X, XXVI; 37, XVI; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 612043 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 499), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 14/08/2018.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente